Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-16.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019429-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA MARIA FERREIRA ROSSINI - CPF: 070.534.098-80 (ADVOGADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (AGRAVADO), ATAIDE MANOEL GOMES - CPF: 146.851.838-00 (AGRAVANTE), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO DE CÁLCULO RECONHECIDO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL –

DIVERGÊNCIA DE VALORES EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SE ADEQUAR AS CONTAS – PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE E VERDADE REAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo divergência entre os cálculos apresentados por ambas as partes, mostra-se razoável a remessa dos autos para realização de perícia contábil, tendo em vista o princípio da imparcialidade e da verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1019429-16.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ATAIDE MANOEL GOMES

AGRAVADO:

JOSE LUIZ TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATAIDE MANOEL GOMES
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,

nos autos do Cumprimento de Sentença em sede de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº. 0005741-79.2007.8.11.0006, ajuizado em desfavor de
JOSE LUIZ TEIXEIRA
, que determinou a realização de perícia contábil para aferir o correto débito judicial, à luz do título executivo judicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante assinala que “
Trata-se de ação de cobrança de contrato de parceria pecuária que resultou no suso citado cumprimento de sentença iniciado em 2013
” (sic).

Afirma que “
diversos recursos e impugnações foram lançados pelo agravado até o presente momento, incluindo ação autônoma querela nullitatis, restando todos improcedentes
” (sic).

Salienta que “
foram realizadas duas penhoras de direitos creditórios no feito, advindas dos processos nº 0008286-21.2015.8.11.0006 e 1002158-15.2020.8.11.0006. O feito já ultrapassa 17 anos e, estamos as voltas neste momento com impugnações versando sobre o excesso de execução
” (sic).

Defende que “
já FORAM JULGADAS 04 (quatro) impugnações idênticas e 01 (um) recurso
” (sic).

Explica que “
todas as impugnações e recursos versam exatamente sobre o mesmo tema: aplicação de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ou seja, critérios de cálculo e não erro material
” (sic).

Ressalta que “
cálculos apresentados pelo Agravante, temos a efetiva aplicação de juros de 1% ao mês e correção pela tabela do TJ e veja, não há especificação na sentença, de utilização de INPC
” (sic).

Sustenta que “
os cálculos do Agravante tem aparência dos mesmos índices de juros e correção monetária, o que diretamente já impede a realização de revisão de cálculo fulcrada em erro material, visto que nada e em nenhum ponto é evidente o equívoco
” (sic).

Menciona que “
no cumprimento de sentença houve pedido expresso para adjudicação de bem, negado pela juíza de Piso, mesmo havendo apontamento do Agravado valores incontroversos relativos aos processos
” (sic).

Explana que “
houve homologação do laudo de avaliação do imóvel penhorado - ID 129086368 e, a atualização do bem realizada pelo leiloeiro da respectiva área para R$.37.240.916,17 - ID120341354 em junho de 2023, o qual eleva o valor por hectare para R$.30.956,71
” (sic).

Assevera que “
considerando a avaliação do bem e respectiva atualização, todos na mesma data, IMPENSÁVEL a negativa de DIREITOS DO RECORRENTE em adjudicar o bem - área proporcional a 225,58 hectares pertencentes a antiga matrícula 18.495, do CRI Cáceres-MT, agora inserta na matricula 22.874 mesmo CRI
” (sic).

Assegura que “
a determinação para realização de perícia contábil inclusive e não tão somente dos autos nº 0008682.21.2015.8.11.0006, onde houve a expedição de CERTIDÃO DE CRÉDITO para fins de penhora no rosto dos autos, ou seja, outro feito já é motivo bastante para modificar a decisão proferida
” (sic).

Descreve que “
não pode o juízo da execução rever e alterar decisão de outro feito, modificando o título advindo de outro cumprimento de sentença
” (sic).

Assinala que “
a ausência de impugnação expressa de um crédito e o reconhecimento expresso de outros dois créditos pelo Agravado já autoriza a adjudicação da área
” (sic).

Anuncia que “
O fumus boni juris caracterizado pela idade avançada (90 anos) e doença grave do recorrente, somado ao fato de que a demora ainda maior da prestação jurisdicional pode resultar no não recebimento pelo autor-agravante, de seus direitos além do que, evidenciado tratar-se de crédito incontroverso
” (sic).

Argumenta que os “
índices e correção monetária FORAM POSTOS EM JULGAMENTO E NÃO MODIFICADOS. Sobre a decisão não houve qualquer recurso
” (sic).

Esclarece que “
ao determinar o refazimento de todos os cálculos desde a sentença é ir de encontro a 4 decisões já proferidas quanto a preclusão da matéria e 1 Recurso
” (sic).

Informa que “
suposto anatocismo (que não é erro evidente) em matéria não impugnada para modificar ANOS DE PROCESSO é impensável
” (sic).

A par do exposto, pugna pelo deferimento da liminar para revogar a decisão agravada, por
error in procedendo
, violação do devido processo legal e princípio da legalidade, bem como ante a ocorrência de preclusão
pro judicato
e incompetência funcional para recálculo do crédito; no mérito, pede o provimento deste recurso (Id. 226781661).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 02/08/2024, conforme decisão Id. 230090664.

Contra essa decisão, sobreveio a oposição de embargos de declaração pelo agravante, argumentando que “
houve a omissão na análise do pedido de tutela quanto ao fato de diversos julgamentos sobre a mesma matéria, o que por si só, veda novo julgamento e embasa o pedido de efeito suspensivo quanto ao recálculo da dívida
” (sic).

Assevera ainda que “
uma vez decidida no processo e não impugnada, opera-se a preclusão consumativa
” (sic), de modo que pugna pelo acolhimento destes aclaratórios para aclarar os vícios apontados (Id. 232253166).

Contrarrazões dos embargos encartadas no Id. 234166170, pela rejeição dos mesmos.

O agravado apresentou contraminuta ao agravo, sustentando que “
o erro de cálculo matemática não transita em julgado, razão pela qual foi determinado ao Juízo a quo que nomeasse Perito do Juízo para a correta aferição dos cálculos
” (sic).

Afirma que da “
singela leitura da EMENTA do v. acórdão proferido nesse Recurso de Agravo de Instrumento deixa claro que este d. Juízo deveria determinar a realização de novo cálculo, preferencialmente NOMEANDO PERITO, o que ocorreu
” (sic).

Ressalta ser necessário o refazimento do cálculo, pois todos os cálculos apresentados posteriormente utilizaram o valor equivocado, sendo que a decisão agravada traz parâmetros pelos quais deveria ser conduzida a perícia. Requer, assim, a manutenção da decisão (Id. 235065660).

O agravante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 226825662).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, no que tange aos embargos de declaração opostos pela parte agravante, ainda pendente de análise, constata-se inviável o seu acolhimento, isso porque o
decisum
embargado mostra-se devidamente fundamentado e com as razões de decidir devidamente demonstradas, não havendo que se falar em vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Aliás, ao proceder a leitura das razões, constata-se que o alegado efeito infringente se reveste de pedido de reconsideração da decisão embargada, pelo qual, nesta oportunidade,
rejeito
os aclaratórios.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
ATAIDE MANOEL GOMES
ajuizou
Cumprimento de Sentença em sede de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela nº. 0005741-79.2007.8.11.0006 em desfavor de
JOSE LUIZ TEIXEIRA
, objetivando o pagamento da obrigação estipulada na sentença, nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de condenar o requerido José Luiz Teixeira a pagar ao autor a importância de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondente ao valor principal que deveria ter-lhe devolvido no final do contrato
, e ainda o valor correspondente a metade da produção das 200 (duzentas) matrizes durante o período de vigência do contrato mencionado, este último valor a ser apurado em regular liquidação de sentença.

Sobre os valores acima incidirão
juros de 1% ao mês, a partir do dia 14/06/2006, e ainda correção monetária, conforme a tabela da Eg. Corregedoria de Justiça
.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, considerando os requisitos do art. 20, §1º, do CPC/73”.

No transcurso do cumprimento de sentença o executado apresentou impugnação, argumentado excesso de execução em decorrência de erro de cálculo, que foi rejeitado.

Referida questão foi tratada no Agravo de Instrumento nº. 1025356-94.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, que
transitou em julgado em 06/03/2024, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR ERRO DE CÁLCULO – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo magistrado, de ofício e a qualquer tempo. Na hipótese resta constatado o erro do cálculo que considerou a aplicação de multa por litigância de má-fé, que foi excluída por meio de recurso, sendo que todos os cálculos apresentados posteriormente utilizaram o valor equivocado.”
(N.U 1025356-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

No referido instrumental, extrai-se que a questão a respeito da preclusão quanto o reconhecimento do erro de cálculo, esta d. Relatora proclamou que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro de cálculo evidente, decorrente de simples equívoco aritmético ou inexatidão material, é passível de correção pelo Magistrado, de ofício e a qualquer tempo.

Portanto, diante da notória divergência de valores apresentados pelas partes, o d. Juízo de primeiro grau – para evitar o risco de futuras arguições de nulidades, proferiu a seguinte decisão interlocutória, ora agravada:

“Vistos, etc.

Considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1025356-94.2023.8.11.0000, bem como permanecendo a divergência das partes acerca do débito exequendo, reputo necessária a realização de perícia contábil para aferir o correto débito judicial, à luz do título executivo judicial.

Isso porque
, resta evidente o erro material nos cálculos da parte exequente, vez que atualizou seus cálculos a partir do resultado apurado nos cálculos anteriores, o que configura anatocismo
.

Ora,
os cálculos deveriam ser atualizados a partir do valor originário do débito e não sobre a última atualização apresentada nos autos
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO. ANATOCISMO. A atualização de uma dívida tem que ter por base o valor do principal sobre ele incidindo os acréscimos legais. Há excesso de execução quando se faz incidir o encargo sobre valor ao qual se encontra agregado juros anteriores. – Circunstância dos autos em que se impõe determinar a renovação dos cálculos sem capitalização. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 03184608820198217000 PORTO ALEGRE, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/02/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2020) – destacou-se.

Na espécie, deverá ser objeto de perícia o débito líquido indicado na sentença (fls. 159/162, id. 59445976, p. 6/12), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o débito ilíquido que foi objeto de liquidação de sentença e homologado pelo Juízo no valor de R$ 1.046.830,76 (um milhão e quarenta e seis mil e oitocentos e trinta reais e setenta e seis centavos), conforme fls. 103/103v, id. 59820111 dos autos n. 0008682-21.2015.8.11.0006.

No tocante ao débito de R$ 63.942,49 (sessenta e três mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), referente ao processo n. 1002158-15.2020.8.11.0006, por ser um valor dado como incontroverso pelo executado (id. 152655945, p. 18), desnecessária a realização de perícia contábil.

Noutro giro, deverá ser observado que o termo inicial para correção monetária e juros de mora de 1% ao mês do débito principal (R$ 50.000,00) a data de 14/06/2006, conforme fixado em sentença.

Por sua vez, acerca do valor apurado em liquidação de sentença (R$ 1.046.830,76) deverá incidir correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde a apuração do cálculo pelo credor, ou seja, 01/01/2017.

Sobre os dois cálculos deverão incidir honorários advocatícios de 15% e a penalidade prevista no art. 523, § 1º, do CPC, ou seja, multa e honorários de 10%.

Dessa forma, NOMEIO e determino a intimação do perito Rogério de Oliveira e Sá, CORECON nº. 1.729 -14ª Região/MT, com endereço situado à Rua Hermenegildo de Figueiredo n° 244, Bairro Dom Aquino, CEP: 78.015.225, telefone (65) 99906-7354 e-mail: rogeriocba2@gmail.com, para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se aceita o encargo, estimando seus honorários, cujo adiantamento caberá a parte executada, vencida na ação principal, consoante entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 871.

Apresentada proposta, INTIMEM-SE as partes para que tomem conhecimento da nomeação do expert, e assim, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, arguam impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, indiquem assistente técnico e apresentem os quesitos a serem respondidos (art. 465, § 1°, do CPC), cabendo a parte executada no mesmo prazo efetuar o depósito dos honorários, sob pena de preclusão.

Efetuado o depósito, INTIME-SE o perito nomeado para elaboração do cálculo, nos termos da sentença e acórdão proferidos nos autos, informando a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes.

Intimem-se as partes acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do CPC devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no prazo de 20 (vinte) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC).

As partes, depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 477, §1º, do CPC.

Às providências. Expeça-se o necessário. Cumpra-se”.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, sua pretensão recursal não merece acolhida, pelos fatos e fundamentos que nesta oportunidade passo a explicitar.

Nota-se da decisão agravada que a Magistrada “a quo”, em cumprimento a decisão oriunda desta Corte, fixou os parâmetros pelos quais deveria ser conduzida a perícia, cuja decisão não apresenta qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade e muito menos é
ultra petita
, já que se limitou a cumprir a decisão proferida por este Tribunal quando do julgamento do Agravo de Instrumento nº. 1025356-94.2023.8.11.0000.

No ponto, diante da significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, a prudência recomenda a realização de perícia contábil para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida, em estrita observância ao título judicial exequendo, sob pena de enriquecimento ilícito, pois cabe ao julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional.

De mais a mais, a perícia contábil mostra-se indispensável à justa solução da lide, sendo possível a sua realização não só no processo de conhecimento, mas também no cumprimento de sentença.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO, POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ERRO DE CÁLCULO NA CONVERSÃO DA MOEDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER RECONHECIDA DE OFÍCIO E EM QUALQUER TEMPO –
DIVERGÊNCIA DE VALORES EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL PARA SE ADEQUAR AS CONTAS – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CASSAR A DECISÃO EMBARGADA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a fim de possibilitar o regular processamento do recurso
. É possível a realização de perícia contábil na fase de cumprimento de sentença, considerando a complexidade dos cálculos e peculiaridades do caso concreto, com o objetivo de se encontrar a verdade real, ou seja, o valor real do débito
. Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.”
(TJ-MT 10092121620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
CORREÇÃO DE VÍCIOS NA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO SOBRE A MATÉRIA
. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. “Desta feita, havendo significativa divergência dos cálculos e valores apresentados pelas partes, a prudência recomenda a realização de perícia contábil para a conferência e acertamento do cálculo da quantia efetivamente devida e passível de execução, observando-se o decidido na sentença objeto da fase de cumprimento, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, devendo o julgador sempre procurar a verdade real e a efetividade da prestação jurisdicional. Até porque a correção de inexatidões materiais ou retificação de erros de cálculo podem se dar a qualquer tempo pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, não operando, nesses casos, os institutos da preclusão e da coisa julgada, conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.” (N.U 1011309-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).”
(TJ-MT 10178449420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024